Tribunal: TJDFT
Processo: 0738884-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, ZM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA, para reformar decisão proferida em execução de título extrajudicial. Em seu recurso, a agravante pretende a penhora do salário da agravada ao argumento de que a jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade de salário não é absoluta. Argumenta que não há prejuízo à subsistência da executada, que é servidora pública e aufere renda bruta mensal de R$ 9.605,90, e líquida de R$ 7.250,74. Preparo recolhido. Intimada a manifestar-se acerca da tempestividade do recurso, a agravante manifestou-se no ID 76645430 informando que não foi intimada da decisão que indeferiu o pedido de penhora de salário. Aduz que “o servidor encerrou o expediente da publicação, impossibilitando o conhecimento tempestivo da decisão.” É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é intempestivo. Conforme disposto no despacho de ID 76217668, verifica-se que a decisão de ID 241439241 dos autos de origem, proferida em 02.07.25, indeferiu o pedido de penhora de salário, em razão da condição de superendividamento da parte executada. Insurgindo-se contra a referida decisão, a exequente apresentou manifestação em que alegou cerceamento de defesa, pois não foi intimada da decisão, e aduziu que a executada estava omitindo a informação de que recebe pensão, o que poderia ser verificado por meio do Portal da Transparência (ID 245849500). A executada, no ID 247226231, pediu a aplicação de multa por litigância de má-fé à exequente, argumentando que as informações apresentadas se referiam a uma pessoa homônima. Ao ID 248758509, a exequente reconheceu que houve equívoco na indicação das informações, mas argumentou que não havia má-fé processual de sua parte. A decisão agravada assim resolveu a questão ao ID 249396157 da origem: “Deixo de aplicar multa ao credor, visto que não restou flagrante seu dolo. Em verdade, foi apenas descuidado em tratar de partes homônimas, nada mais. Destaque-se também que a ré não sofreu qualquer prejuízo. Assim, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão de id 241439241, datada de 02/07/2025. Intimem-se.” Contra tal decisão, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento, que aduz ser tempestivo em razão da nulidade na intimação da decisão que indeferiu a penhora de salário em 02.07.25. Nos termos do art. 282, § 8o, do CPC, a nulidade da intimação deve ser arguida em preliminar própria do ato que caiba a parte praticar, o qual será tempestivo se reconhecido o vício: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. No caso, cabia à exequente interpor o agravo de instrumento quando teve ciência inequívoca da decisão que indeferiu a penhora salarial, o que ocorreu em 11.08.25, quando suscitou a nulidade na intimação e juntou documentos nos autos de origem. O presente agravo de instrumento, no entanto, foi interposto somente no dia 11.09.25, apontando como agravada a decisão de ID 249396157 dos autos origem, acima transcrita, que não versa sobre a matéria deduzida no recurso. Assim, a insurgência intempestiva do agravante impede que este eg. TJDFT aprecie a matéria, em razão da preclusão. Diante do exposto, consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão de sua manifesta intempestividade. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator